Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709370-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: MARIA CECILIA LEMOS DE BITTENCOURT APELADO: MARIA CECILIA LEMOS DE BITTENCOURT, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada do feito de pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, tendo em vista ter sido formulado fora do prazo mínimo de 48 horas antes do início da sessão previsto no art. 124-A, II, do Regimento Interno desta Corte. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator